Tribunal: TJMT
Processo: 1019938-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019938-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), SAMUEL DE SOUZA - CPF: 061.276.771-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), SAMUEL DE SOUZA - CPF: 061.276.771-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO – PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES – REITERAÇÃO DE MATÉRIA – EXORDIAL
IPSIS LITTERIS
A
MANDAMUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO EM FAVOR DO PACIENTE
– MATÉRIA ABORDADA NO
WRIT
N.
1001439-51.2020.8.11.0000
–
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
.

Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo.

O objeto foi resolvido no julgamento do
habeas corpus
n.o
1001439-51.2020.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Samuel de Souza
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito em 29 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Assevera-se que realizada audiência de apresentação, o beneficiário confirmou que havia sofrido agressões dos policiais responsáveis pela prisão, inclusive demonstradas pelo laudo de corpo de delito.

Assim, aduz que havendo dúvida sobre a existência de agressões, maus-tratos, tortura exercida pelos “agentes da lei” em face da pessoa presa, a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e, em consequência, deve ser relaxada.

Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, para que seja revogada a prisão preventiva, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas da prisão (id. 58147981). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante decisão id. 58229952.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 59856983).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela denegação da ordem (id. 61095976 e 61095977), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Paciente preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
buscando relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente – Alega que os policiais responsáveis pela prisão do paciente o agrediram no momento do flagrante delito – Assere que as agressões foram provadas pelo laudo pericial e que, no caso de dúvida sobre a existência das lesões supostamente perpetradas pelos policiais, deve a prisão ser relaxada – Averba, ainda, que os pressupostos da prisão preventiva não se encontram presentes na situação em testilha, sendo possível a imposição de medidas alternativas – Alegações improcedentes – Agressões policiais não comprovadas de plano – Laudo pericial não anexado – Juiz
a quo
afirmou que o laudo atestou que as lesões foram provocadas pela ação das algemas ou, ainda, autoprovocadas – Impossibilidade de discussão da matéria por envolver contexto fático probatório – Inadequação da via eleita – Presentes os pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP – Paciente localizado com expressiva quantidade de droga e em circunstâncias (acondicionamento da droga) que dão fortes indícios de que perpetrava o tráfico ilícito de entorpecentes – Além disso, o paciente foi colocado em liberdade em novembro de 2019, em outra ação penal, e, mesmo assim, voltou a delinquir – Necessidade de garantir a ordem pública evidenciada – Enunciado do TJ/MT de no 06 – Impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Samuel de Souza
,

sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, diante das agressões sofridas pelo paciente pelos agentes públicos e, em consequência, deve ser relaxada.

Antes da análise de mérito da presente pretensão, observa-se que a exordial de id. 58147981 é
ipsis litteris
a petição do
habeas corpus
n. 1001439-51.2020.8.11.0000, impetrado em favor do beneficiário, inclusive o local e a data, no qual se discutiu os mesmos fatos narrados na inicial do
mandamus,
sendo este assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - ALEGAÇÃO – PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
WRIT
QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REITERAÇÃO DELITIVA – POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – ENUNCIADO 6 DO TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
.

A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão, resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de
habeas corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que, em liberdade, voltara a cometer novos crimes, dada a possibilidade de reiteração de condutas criminosas, considerando tratar-se de acusado que já responde a processo por crime da mesma natureza, fato que legitima a custódia nos termos do Enunciado 6 do TJMT. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”

Dessa forma, cogitando-se aqui de mera reiteração de pedido, alicerçado em idênticos fundamentos de impetração anterior, não merece o
writ
ser conhecido.

Neste sentido vem se manifestando o Pretório Excelso e o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“STF - PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. I. - Não se admite, em habeas corpus, reiteração de pedido já indeferido. II. - H.C. não conhecido.”
(HC 83738/RJ - 2a T. Rel. Min. Carlos Velloso - j. 3-2-2004 - D.J. 27-2-2004 - p.038).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APELO QUE CONTÉM IDÊNTICOS FUNDAMENTO E OBJETO DE WRIT JÁ APRECIADO E DENEGADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. Recurso não conhecido.”
(STJ - 5a T. - RHC 16519/PA - Rel. Min. José Arnaldo Da Fonseca - j. 7-10-2004 - DJ 8-11-2004 p. 251).

Ainda, cabe esclarecer que o impetrante indicou como objeto do presente
mandamus
o auto de prisão em flagrante no 000432-20.2020.8.11.0007 (Código 190384 - 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta), com data da prisão em 29 de janeiro de 2020, dado idêntico ao
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor do beneficiário. As informações da autoridade apontada como coatora se referem a estes autos processuais (id. 59856983).

Observa-se, ainda, que com a digitalização dos autos físicos ocorrido no período de pandemia da COVID-19, os autos passaram a ter a numeração n. 1002804-22.2020.8.11.0007, referente a prisão ocorrida em 29 de janeiro de 2020, que já foi objeto do
habeas corpus
n. 1001439-51.2020.8.11.0000, conforme acima citado.

Por outro lado, os documentos anexados aos autos, se referem a ação penal n. 5984-97.2019.811.0007 (Código 186655 - 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta), com data da prisão em 09 de setembro de 2019, cujo autos após a digitalização passaram a ter a numeração n. 1002811-14.2020.8.11.0007, que inclusive já foi objeto do habeas corpus n. 1017676-97.2019.8.1.0000, julgado pelo Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, que concedeu a ordem, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS FAVORÁVEIS – TRÁFICO PRIVILEGIADO E EVENTUAL PENA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PACIENTE DE 19 [DEZENOVE] ANOS DE IDADE, PRIMÁRIO, COM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – NATUREZA DA DROGA [MACONHA] E QUANTIDADE [10 (DEZ) GRAMAS] NÃO EXPRESSIVAS – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

‘Ao ponderar as circunstâncias do crime, notadamente a natureza [maconha] e quantidade da droga [não expressiva], somadas às condições pessoais do paciente [idade, endereço certo, primariedade e bons antecedentes], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter seu excepcional’ (STJ, HC 346.297/DF).”

Portanto, o presente feito, consoante a exordial se refere ao processo n. 432-20.2020.811.0007 (Código 190384 - 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta), com data da prisão em 29 de janeiro de 2020, sendo que as pretensões já deduzidas já foram objeto do
habeas corpus
n. 1001439-51.2020.8.11.0000, conforme acima citado, tratando-se de reiteração de matéria.

Assim,
não cabe no presente
mandamus
, analisar o pleito tangente as agressões dos policiais responsáveis pela prisão ou quanto aos fundamentos da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medida menos gravosa, haja vista ter sido o assunto abordado na resolução dos
habeas corpus
n.
1001439-51.2020.8.11.0000
, por este Sodalício.

Ante a flagrante reiteração de matéria, não conheço o habeas corpus impetrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020